Tribunal: CARF
Processo: 10840.904744/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.904744/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.242 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de outubro de 2021
Recorrente
DIRP-DISTRIBUIDORA DE PUBLICACOES RIBEIRAO PRETO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório
Eletrônico no 040198235 de 05/11/2012, emitido sob a jurisdição da DRF Ribeirão Preto/SP,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.904744/2012-17
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.242 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.904744/2012-17

para indeferir o Pedido Eletrônico de Restituição – PER abaixo mencionado, vinculado ao
crédito de saldo negativo de IRPJ do Ex. 2000, ano-calendário 1999 no valor de R$ 1.032,57.
Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico não reconheceu o direito
creditório pleiteado não foi reconhecido porque algumas parcelas de composição da apuração do
IRPJ (antecipação do devido) não foram validadas. Constam confirmados os recolhimentos via
DARF no valor de R$ 4.708,67.
O montante de R$ 12.460,76, referente à compensação de estimativas com saldo
negativo de anos anteriores não foi validado pela autoridade fiscal:

Regularmente intimado do Despacho Decisório com a não homologação da
compensação declarada, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando
que:
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.242 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.904744/2012-17

“DIRP — DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES RIBEIRÃO PRETO LTDA
— EPP, empresa legalmente estabelecida a Rua Jose Antonio Rosas, n° 245, Parque
Industrial Lagoinha, nesta cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, inscrito no
CNPJ sob o n° 52.894.516/0001-20, representado por seu sócio administrador Renato
Roberto Baracchini, CPF n° 020.099.448-44, vem respeitosamente a V. Sa., recorrer
da decisão do Despacho acima descrito e manifestar a inconformidade do não
reconhecimento das Estimativas Compensadas com saldos de períodos anteriores,
constantes no PER/DCOMP retificador de n° 37611.37818.271107.1.6.02-5093, por
estar devidamente correto.
Para comprovações juntamos: DARF's de IRPJ, códigos de receita 5993,
referentes os anos de 1997, 1998 e 1999 recolhidos;
DIPJ's exercícios 1998, 1999 e 2000, anos calendário 1997, 1998 e 1999
respectivamente’.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento.

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
Quando da análise do presente caso, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento apreciou o feito, proferindo a decisão por meio do Acórdão no qual considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade e manteve o Despacho Decisório.
Observaram os julgadores que os recolhimento via DAR validados (R$ 4.708,66)
constam declarados em DCTF.
Os débitos de estimativas compensadas com saldo negativo de anos anteriores (R$
12.460,76) foram declarados em DCTF após os cinco anos do seu vencimento, ou seja, “não
foram informados em DCTF até novembro de 2006, quando apresentadas a maior parte das
DCTF retificadoras – fls. 211/219”.
Por fim, considerou que as compensações poderiam ser validadas, desde que
apresentadas a escrituração, o que não foi feito pela recorrente:
“Portanto, como a informação acerca da compensação das estimativas mensais
de 1999 somente foi informada à RFB após o prazo de cinco anos dos vencimentos
dos débitos, somente será possível validar referida compensação se apresentada a
prova hábil, qual seja, a escrituração. “

Do Recurso Voluntário

O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 27/01/2020 (e-fls.
453), apresentou recurso voluntário. Em sede de recurso, o recorrente se insurgiu contra a
decisão da DRJ, apresentando tabelas e demonstrativos com a composição do saldo negativo dos
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.242 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.904744/2012-17

anos 1997 e 1998 (utilizados na compensação de estimativas do ano de 1999, aqui analisadas),
além do saldo negativo de 1999.
Apresenta cópias de algumas páginas do Livro Razão dos anos de 1997, 1998 e
1999 e as respectivas DIPJs, todas retificadas em 27/11/2007.
Do Pedido
Ao final, o Recorrente requer que seja dado provimento ao presente recurso
voluntário a fim de reformar o Acórdão proferido pela DRJ, reconhecendo-se a existência do
crédito pleiteado.
É o relatório

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A apuração do crédito pleiteado pela recorrente resume-se à validação das
parcelas de composição da apuração do IRPJ no período.
Segundo o Despacho de e-fls. 8, o IRPJ foi apurado no valor de R$ 16.136,86.
Para se apurar saldo negativo no valor de R$ 1.032,57, as parcelas de antecipação do devido
devem somar R$ 17.169,43:

PER/DCOMP
Confirmado pelo
despacho
IRPJ devido
R$16.136,86
R$ 16.136,86

Estimativas pagas via
DARF
R$ 4.708,67
R$ 4.708,67
Estimativas compensadas
R$ 12.460,76
R$ -

R$ 17.169,43
R$ 4.708,67

Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.242 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.904744/2012-17

IRPJ a pagar
-R$1.032,57
R$ 11.428,19

A DRJ entendeu que à época dos fatos, ano 1999, as compensações destas
estimativas eram realizadas diretamente escrituração da empresa (antes, portanto, do advento do
sistema PER/DCOMP). Assim, entenderam que a prova destas compensações seria produzida
com “os registros contábeis das operações, em que conste expressamente a indicação dos
créditos utilizados e débitos extintos”. Grifei.
Alternativamente, esta prova poderia ser realizada pelo confronto das declarações
transmitidas pela recorrente, desde que haja coerência entre elas (DIPJ, DCTF e guias DARF).
No entanto, o relator observou que as DCTF foram retificadas para incluir os
débitos de estimativa no valor total de R$ 12.460,76 após o prazo decadencial de cinco anos a
contar do vencimento de cada débito.
A recorrente não apresenta outros argumentos no seu Recurso Voluntário,
limitando-se a juntar apenas umas tabelas decomposição do IRPJ dos anos 1998 à 1999. Como o
relator restringiu a validação das compensações de estimativas ao registro contábil, analisaremos
apenas os documentos juntados pela recorrente referentes ao ano de1999.
O Balanço Patrimonial juntado nas e-fls. 654 à 658 não demonstram a
contabilização das compensações das estimativas do ano de 1999, tal como declaradas no Pedido
de Restituição-PER aqui analisado.
A DIPJ do ano-calendário 1999 juntada nas e-fls. 605 e seguintes também foi
transmitida após o prazo decadencial , no ano de 2007 (dia 27/11/2007).
Na e-fls. 472 consta uma cópia do Razão Analítico (termo de abertura na e-fls. 471), o
que se constituiria na prova suficiente, nos termo do Acórdão recorrido, para a demonstração da
contabilização das compensações das estimativas declaradas no PER.
A contabilização de tributos por estimativa é registrada no Grupo 1162000, com o IRPJ
possuindo a conta 1162001 (e-fls. 472). E neste ponto já encontramos uma inconsistência. A estimativa
de janeiro no valor de R$ 2.515,60 consta registrada na competência de fevereiro de 1999, enquanto que
a estimativa de Março no valor de R$ 2.1963,07 está registrada na competência de abril de 1999, o que
demonstra que a recorrente contabilizou os débitos de estimativas pelo regime de caixa. Por ser uma
empresa que apura IRPJ pelo Lucro real deveria contabilizar pelo regime de competência1.
Prosseguindo a leitura do Livro Razão, verificamos não constar nenhum outro registro de
apuração de estimativas de IRPJ no ano de 1999.
Resta demonstrado pela cópia do Livro Razão juntado pela recorrente que não houve a
contabilização dos alegados débitos de estimativas declarados como que compensados com crédito de
saldo negativos de anos anteriores no valor total de R$ 12.460,76.
A declaração de tais débitos nas DCTFs e DIPJs não possuem amparo no registro contábil
apresentado pela recorrente, motivo pelo qual voto pela improcedência do Recuso Voluntário.

1 " Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o regime de
competência". Lei no 8.981, de 1995, art. 41
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.242 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10840.904744/2012-17

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital